Tribunal: STF
Processo: Rcl 62181
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dallemole Estruturas Metálicas Ltda., em 11.9.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS no Processo n. 0020351-35.2022.5.04.0406, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “Vistos, etc.



    Cientificada quanto ao parcelamento concedido a Executada assevera que a decisão seria contraditória, máxime ao acrescer o cômputo de juros moratórios, segundo razões elencadas na petição juntada em 28/08/2023. 



    Os autos vêm conclusos. DECIDO. 



    INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS NO PARCELAMENTO 



    Inicialmente, sinalo a evidente desnecessidade de quaisquer esclarecimentos a serem prestados por este Juízo, mesmo porque a decisão que apreciou o pedido de parcelamento da dívida é suficientemente clara, estando afastada qualquer contradição, omissão ou obscuridade. 



    Os juros reportados decorrem do próprio dispositivo legal e não se confundem com os denominados ‘moratórios’ previstos em outros ordenamentos, tal como no parágrafo primeiro do art. 39 da Lei 8.177/91. Nessa senda, a discussão que, em tese, é válida em outros feitos no tangente à ocorrência do ‘anatocismo’ ou mesmo do alcance da decisão proferida pelo A. STF é diversa do fundamento pelo qual foram acrescidos os juros neste caso concreto. 



    Por oportuno e como salientado na decisão proferida em 18/08/2023, a inclusão dos juros é determinada no próprio art. 916 do CPC, sendo a regra cristalina a respeito, in verbis: ‘No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês’. Grifamos. 



    Como pode ser observado pela parte na conta anexada na mesma data, os juros estão sendo apurados a partir do dia em que requerido o parcelamento, não incidindo sobre as verbas atualizadas até então. Tal entendimento se encontra pacificado no âmbito desta 4ª Região, como se verifica em leitura ao r. acórdão a seguir transcrito: (…)



    Nesse norte, a escolha da parte pelo indigitado parcelamento resulta, necessariamente, em concordância expressa à inclusão dos juros previstos no próprio artigo que o disciplina, sem que tal represente qualquer ofensa aos regulamentos aplicados, na medida em que se cuida de opção ao adimplemento da dívida, favorecendo diretamente à Executada. 



    Consigno, desde já, à Embargante, que eventual discussão acerca desta matéria e que venha a obstar o regular adimplemento do valor devido acarretará a aplicação das penalidades cabíveis, com o acréscimo à execução da multa fixada no próprio dispositivo (inciso II do § 5º), bem como ter a parte expressamente renunciado à discussão quanto ao montante devido (§ 6º), não se mostrando sequer razoável o manifesto - e indevido - tumulto processual trazido à liça. 



    ANTE O EXPOSTO e na forma da fundamentação supraexpendida, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela Executada Dallemole Estruturas Metalicas Ltda., uma vez que tempestivos. No mérito os julgo IMPROCEDENTES. Intimem-se. Nada mais” (fls. 27-28, e-doc. 7).



    2. A reclamante afirma que “solicitou o parcelamento da obrigação, alicerçada no artigo 916 de CPC, comprovando o pagamento da entrada de 30% do débito, e o parcelamento do saldo em 6 vezes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “nos termos do despacho datado de 18 de agosto de 2023 (anexo), o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul (RS), deferiu o parcelamento do débito, sopesando que deveriam ser mantidos os fatores de correção monetária que constam na planilha de cálculos, cujos critérios observaram a decisão proferida por esta Corte nas ADC’s 58 e 59, todavia, discorreu que as demais parcelas deveriam ser acrescidas dos juros de 1% previstos no caput do artigo 916” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que, “em sede de embargos de declaração (anexo), a Reclamante questionou o acréscimo dos juros consignados no artigo ut supra, argumentando que se a taxa Selic engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da taxa Selic com juros moratórios de 1% ao mês configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que vai em desencontro com a decisão proferida por esta Corte Máxima” (fls. 3-4, doc. 1).



    Salienta que “o Juízo de 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul (RS) decidiu no sentido de que a inclusão dos juros é determinada no próprio artigo 916 do CPC, e que a escolha da parte pelo indigitado parcelamento resulta, necessariamente, em concordância expressa à inclusão dos juros previstos no próprio artigo que o disciplina, sem que tal represente qualquer ofensa aos regulamentos aplicados, na medida em que se cuida de opção ao adimplemento da dívida, favorecendo diretamente à Executada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “se serão mantidos os fatores de correção monetária que constam na planilha de cálculos, em atenção ao quanto decido nas ADC’s 58 e 59, entende-se que o acréscimo dos juros moratórios de 1%, ofende a autoridade deste Corte, uma vez que o referido dispositivo legal, qual seja, o caput do artigo 916 do CPC, deve ser interpretado em conjunto com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos débitos oriundo da Justiça do Trabalho” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, nos termos da fundamentação, para evitar os danos irreparáveis e determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul (RS) nos autos do Pr. 0020351-35.2022.5.04.0406, somente e exclusivamente, no que diz respeito à incidência de juros de 1% ao mês, em evidente afronta à decisão do STF nos autos das ADC’s 58 e 59” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado nessa Reclamação, (…) para cassar a decisão reclamada, que determinou a incidência de juros de 1% ao mês, em evidente afronta à decisão do STF nos autos das ADC’s 58 e 59” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir o parcelamento do débito trabalhista com fundamento no art. 916 do Código de Processo Civil, determinando que sobre as parcelas devidas fosse aplicado o acréscimo dos juros de 1% previstos no caput do dispositivo legal mencionado, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha definição legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, a dizer, incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCAE) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 



    7. Na espécie em exame, pela decisão reclamada foi autorizado o parcelamento do débito trabalhista com fundamento no art. 916 do Código de Processo Civil, determinando-se o acréscimo dos juros de 1% sobre as parcelas devidas, previstos pelo referido dispositivo legal (fls. 27-28, e-doc. 7).



    Nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento (Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59), não se examinou a incidência dos juros de 1% versados no art. 916 do Código de Processo Civil para parcelamento de débitos trabalhistas.



    Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2000 ).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora